Tribunal: CARF
Processo: 13051.720140/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos na não-cumulatividade, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um pedido de retificação do pedido anterior.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13051.720140/2011-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.555 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos na não-
cumulatividade, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de
pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como
um pedido de retificação do pedido anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que
negava provimento.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães , Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos, colaciono o relatório da Resolução no 3302-
001.028, de 23 de abril de 2019, in verbis:
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório de Indeferimento de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no de rastreamento 931265400, de
10/05/2011 (fl. 2), que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos de Cofins Não-
Cumulativa – Exportação, de que trata o art. 6o, § 2o da Lei no 10.833, de 2004,
pleiteado pela empresa em epígrafe por meio do PER no 40274.87969.270409.1.1.09-
4700, onde requereu o ressarcimento de créditos complementares que diz terem sido
obtidos no 1o Trimestre de 2008, no valor de R$ 21.964,30.
Não há informação de compensações declaradas com referência no crédito.
Do Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13051.720140/2011-13
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720140/2011-13

O Despacho Decisório de Indeferimento de PER no de rastreamento 931265400, de
10/05/2011 (fl. 2), fundamenta a decisão nestes termos:
Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima identificado,
uma vez que se trata de pedido em duplicidade.
Período de apuração do crédito: 1o Trimestre de 2008
PER/DCOMP com pedido de ressarcimento do mesmo crédito:
31498.58811.160508.1.5.09-2039
Base legal: Parágrafo 7o do Art. 21 e Parágrafo 2o do art. 28 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008.
A contribuinte foi cientificado da decisão em 19/05/2011, através de correspondência,
conforme aviso de recebimento acostado à fl. 171.
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 20/06/2011 (fls. 03 a 24).
Preliminar
Da falta de fundamentação motivacional da decisão
De início, aponta que o Despacho Decisório ora combatido não veio acompanhado da
devida fundamentação motivacional, apenas aponta as supostas infrações cometidas
pela Manifestante.
Aduz que faltaram os elementos de convicção da decisão, os elementos fáticos
ocorridos e o motivo da inexistência de crédito, retirando, por conseqüência, a
segurança jurídica da Manifestante. Então, houve cerceamento do seu direito de defesa,
já que não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Traz
doutrina que subsume a sua linha de argumentação.
Pugna pela nulidade do Despacho Decisório, já que eivado de vício formal insanável.
Da nulidade por erro na capitulação legal
Faz um arrazoado sobre a validade do ato processual administrativo tributário,
defendendo que o Despacho Decisório, para ser válido e eficaz, deve conter os
requisitos fundamentais: agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto
lícito.
Aponta equívoco "quando da tipificação do "enquadramento legal", ao apontar o
parágrafo 7o do Art. 21 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008, o qual trata sobre
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, que em nada se relaciona com
a suposta exigência descumprida".
Aduz que, pelo erro cometido pela autoridade tributária - omissão da legislação que
substanciaria a suposta irregularidade cometida no PER com a indicação de dispositivos
imprecisos -, há carência de elementos capazes e suficientes para precisar a real
motivação da suposta duplicidade do pedido de ressarcimento em questão, dificultando
o exercício de seu direito de defesa, importando em vício que acarreta a nulidade do
Despacho Decisório.
Argumenta que a capitulação legal é elemento essencial para a validade do Despacho
Decisório, sob pena de cercear o direito de defesa do contribuinte. Traz julgados do
Egrégio Conselho de Contribuintes que coadunam com suas alegações. Pugna pela
nulidade, já que o procedimento fiscal não foi revestido de todas as formalidades legais.
Mérito
Inicialmente, destaca a correção do Pedido de Ressarcimento complementar de créditos:
A uma, porque apesar de serem referentes ao mesmo período, trata-se de pedidos
diferentes; a duas, porque no procedimento administrativo inexiste a figura da coisa
julgada; e por fim, porque enquanto não transcorrido o prazo prescricional para requerer
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720140/2011-13

créditos decorrentes da atividade da empresa, não estaria ela ofuscada pela decisão
administrativa do pedido anterior.
Relata que a apuração dos créditos no pedido original foi feita com a utilização do
método "Base na Proporção da Receita Bruta Auferida", com base nos artigos 3o, § 7o e
§ 8o das Leis n.° 10.833/03 e 10.637/02, conforme se depreende do DACON.
No entanto, narra que efetuou um trabalho de revisão fiscal com recálculo dos créditos
de Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno 1o Trimestre de 2008, referente ao rateio
proporcional da receita bruta auferida pela Manifestante, alterando os percentuais dos
créditos passíveis de ressarcimento, mas que não foram alvos do outro pedido.
Alega que havia inserido "receitas" das vendas, oriundas da comercialização de bens e
mercadorias referente a atos cooperados, no primeiro pedido de ressarcimento de Cofins
Não-Cumulativa. Então, ao recalcular a totalidade das receitas, desconsiderando as
vendas referentes aos atos cooperados, conforme previsto em lei, chegou-se a um novo
percentual de receitas para o mercado interno e exportação. Demonstra o recálculo por
meio de um exemplo prático.
Argumenta que, constatado o erro no percentual outrora empregado, verificou-se, por
conseguinte, que a empresa havia requerido valor a menor, razão pela qual, dentro do
prazo prescricional, fez pedido referente apenas à parcela que ficou de fora do outro
pedido, por ser a única forma de haver ressarcido os valores decorrentes de tais créditos
apurados após o trabalho de revisão fiscal, já que entende que as operações com
cooperados não configuram receitas. Traz acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) e decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Assevera que a IN RFB 900/08, em seu art. 77, não permite que o contribuinte efetue a
retificação do pedido de ressarcimento após a decisão administrativa.
Então, como possui valores passíveis de ressarcimento que foram levantados no
recálculo, apresentou novo pedido, já que não havia outra forma de pleitear a diferença.
Por fim, destaca que referido pedido "complementar" não se trata de aumento de
crédito, mas de realocação do rateio proporcional dos créditos passíveis de
ressarcimento e que acarretaram no pedido "complementar".
Da correção monetária ao pedido de ressarcimento
Defende que a demora no reconhecimento do crédito implica que se proceda à devida
correção pela Selic desde a data do protocolo do pedido a fim de reparar a mora e o
poder aquisitivo do crédito.
Pugna pela devida correção dos créditos pela taxa SELIC, desde a data dos seus
protocolos, em conformidade com o art. 39, § 4.° da Lei n° 9.250/95 e com a Súmula n°
411 do STJ.
Do Pedido
Requer, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório face às irregularidades
apontadas e, no caso de não acolhimento do pedido anterior, no mérito, a reforma do
Despacho Decisório uma vez que o PER analisado trata-se de pedido complementar de
crédito, cujo crédito deve ser acrescido da devida correção monetária pela taxa Selic,
desde a data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento/compensação.
A 7a Turma da DRJ Porto Alegre (RS) julgou a impugnação improcedente, nos termos
do Acórdão no 10-60.631, de 11 de outubro de 2017.
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, o recorrente interpõe
recurso voluntário ao CARF, repisando os argumentos apresentados anteriormente na
manifestação de inconformidade.
O julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem
averiguasse a duplicidade de pedidos pelo sujeito passivo.
Foi elaborado relatório de diligência fiscal no 81, de 11/10/2019.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720140/2011-13

A recorrente teve ciência do resultado da diligência e apresentou suas
considerações.
É o breve relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise do mérito.
Como relatado, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse apurado
uma eventual duplicidade de pedido de ressarcimento de crédito da não-cumulatividade.
Pelo relatório de diligência fiscal, não há duplicidade e sim pedido complementar
conforme trecho abaixo reproduzido:
Conclui-se, portanto, que não se trata de pedido em duplicidade propriamente dito, mas
de pedido complementar relativo ao mesmo tipo de crédito e período de apuração,
decorrente das retificações efetuadas.
Reanalisando os autos, fiquei convencido que na verdade o sujeito passivo
apresentou um novo pedido de ressarcimento relativo ao mesmo período de apuração e não uma
retificadora do pedido original. Sendo assim, adoto os motivos utilizados como ratio decidendi
da resolução para fundamentar minhas razões de decidir, verbis:
Entende o relator que o PER 40274.87969.270409.1.1.094700 objeto dos autos deve ser
caracterizado como um pedido de retificação do pedido original no
31498.58811.160508.1.5.092039, que trata do mesmo trimestre do tributo, sendo que a
norma que regulamenta o pedido de ressarcimento só permite sua retificação antes de
qualquer decisão administrativa, nos termos do art. 77 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época dos fatos.
Entende, ainda, que como já havia decisão administrativa sobre o pedido de
ressarcimento original, quando do protocolo do pedido de retificação, que a retificação
do PER original por força do impeditivo normativo não deve surtir efeitos.
Entretanto, respeitosamente não concordo com as assertivas explicitadas pela i. relator,
na medida em que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer restrição ao direito
contribuinte de efetuar novo pedido de ressarcimento que tenha por objeto o mesmo
trimestre de tributo já pedido anteriormente, desde que não haja similitude de créditos e
que seja respeito o prazo prescricional para o exercício do direito de ressarcimento.
Ora, entendo ser totalmente aceitável que ao contribuinte seja concedido o direito de
rever seus lançamentos e, ultrapassado o prazo de retificar o pedido original previsto na
IN 900/2008, realize novo de pedido de ressarcimento.
No caso dos autos, a Recorrente afirmou tratar-se de pedidos de ressarcimento
diferentes, decorrente de recálculo dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo que
modificou o percentual de rateio do mercado interno não-tributado e mercado de
exportação. Ou seja, o primeiro pedido foi realizado em valor ao menor do que aquele
efetivamente devido, fato este que motivou a apresentação de pedido complementar.
Ao que parece estamos diante de dois pedidos distintos, o original e o complementar,
que tem em comum o fato de se referirem ao mesmo trimestre do tributo. E, em se
tratando de pedidos distintos, o limite para o exercício do direito ao pedido
complementar é o prazo prescricional para o exercício do direito ao ressarcimento e, não
do prazo de retificação previsto na IN 900/2008.
Contudo, não obstante a Recorrente tenha carreado documentos para comprovar suas
alegações, faz necessário que a fiscalização apure se há similitude dos créditos
apresentados
nos
PER
nos
40274.87969.270409.1.1.094700
e
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720140/2011-13

31498.58811.160508.1.5.092039, intimando, para tanto, à Recorrente para apresentar
documentos que entender necessário à conclusão da diligência.
O fundamento para o indeferimento foi por duplicidade de pedido, aparentemente,
calcado na identidade do trimestre, do tributo e do tipo de crédito "Cofins Não-
Cumulativa" Mercado Interno. A base legal foram os artigos 21, §7o e 28, §2o da IN
RFB no 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
[...]§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário;
e II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e II ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação De início, entendo que o requisito de que cada pedido corresponda a um
trimestre não implica a consequência contrária, ou seja, que cada trimestre
corresponda a um único pedido. Esta possibilidade, inclusive está expressa no artigo
22 da referida instrução normativa, ao permitir a existência de pedido de ressarcimento
residual relativo a créditos objeto de pedidos anteriores.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até 31
de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou
Declaração de Compensação apresentados à RFB até 31 de março de 2007, bem como
os relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de
utilizações em pedidos de ressarcimento ou Declaração de Compensação formalizados
mediante a apresentação de petição/ declaração em meio papel entregues à RFB a
partir de 1o de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou utilizado para
compensação após apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual.
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de apresentar
um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da mesma natureza já
pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e identificação de
possíveis situações caracterizadoras de pedidos de ressarcimentos indevidos. Inclusive
a regra de impossibilidade de retificação de PER após o despacho decisório é
plausível, pois não faria sentido retroagir processualmente para inovar um pedido para
o qual já houvesse decisão administrativa, com litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela impossibilidade de
PER complementar, estar-se-ia implementando um novo prazo prescricional, qual seja,
a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal prescrição está contida no Decreto
20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem
possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento de novo
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720140/2011-13

prazo prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao ressarcimento de
créditos. Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos para pedir o
ressarcimento, após a emissão do despacho decisório, qualquer valor ainda não
pedido, seja por qualquer motivo, tornar-se-ia prescrito, já que impossível qualquer
retificação ou apresentação de PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos para efeito da
não-cumulatividade das contribuições?
Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta vedação
residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise eletrônica de
PER/DCOMPS.
Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do mesmo
período, tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como duplicidade dos
pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em princípio, não
está em duplicidade, em vista das alegações e documentos apresentados. A presunção
de duplicidade ocorreu em função apenas do período, tributo e da natureza do crédito,
mas não dos valores pleiteados, o revela um critério da Administração para o
tratamento eletrônico, mas que pode não corresponder à verdade material dos pedidos,
nem pode servir para a configuração de novo prazo prescricional.
Como se pode notar, não houve duplicidade de pedido e o motivo determinante do
despacho decisório foi a existência de duplicidade.
Frise-se, agora, que este Colegiado se restringe a enfrentar matéria controversa.
Em consequência, as demais questões relativas ao processo, aqui não examinadas, devem ser
objeto de análise pela Unidade de Origem a fim de ser prolatada nova decisão observando-se este
julgado.
Ademais não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa do caso por
este Colegiado, neste momento, provocaria a supressão de instância administrativa e, por aí,
abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo em todas
as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão. Como o amplo direito de defesa deve
ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as instâncias previstas.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reformar o acórdão vergastado no sentido de afastar a impossibilidade de
apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo tipo de crédito e
período de apuração e determinar que a Unidade de Origem examine as demais questões
relativas ao pedido de ressarcimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720140/2011-13

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital